Tribunal: TJSP
Processo: 1130424-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pedido formulado pelo réu em sede de apelação – Indeferimento por decisão monocrática e concessão de prazo para recolhimento do preparo recursal - Preparo devidamente recolhido - Recurso conhecido.
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA – Furto de veículo em estacionamento, onde também funciona serviço de lava rápido prestado pela empresa requerida – Nulidade da sentença

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pedido formulado pelo réu em sede de apelação – Indeferimento por decisão monocrática e concessão de prazo para recolhimento do preparo recursal - Preparo devidamente recolhido - Recurso conhecido.
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA – Furto de veículo em estacionamento, onde também funciona serviço de lava rápido prestado pela empresa requerida – Nulidade da sentença inocorrente - Ainda que de forma concisa, houve sim pronunciamento judicial a respeito da matéria travada nos autos – Sentença de procedência na origem que merece ser mantida – Estacionamento em que ocorreu o furto do veículo que não estava proibido, por disposição contratual do seguro, de prestar serviço de lava rápido, ainda que por terceiros, tanto que houve o pagamento do prejuízo pela seguradora – Participação de proposto da requerida na prática da subtração – Requerida que responde pelos danos causados por seus prepostos a terceiros, no exercício do trabalho subordinado – Inteligência do art. 932, inciso III, do Código Civil – Sentença mantida – Majoração da verba honorária de sucumbência a teor do disposto no § 11, do art. 85 do CPC - Recurso improvido.